Tribunal: TJPA
Processo: 0000772-51.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000772-51.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PROCON MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas em ação anulatória de penalidade administrativa.

2.A parte embargante sustenta omissão na análise de questões relacionadas a embargos à execução e à prejudicialidade externa, invocando o disposto no art. 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC, bem como violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às matérias levantadas pela embargante e se existem vícios que autorizem o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes para o julgamento do recurso, não apresentando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A embargante busca inovar no âmbito recursal ao trazer, apenas nos embargos de declaração, questões que não foram suscitadas oportunamente em apelação ou agravo interno, incorrendo em preclusão consumativa.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a inovação recursal em sede de embargos de declaração, bem como ao restringir o cabimento dos aclaratórios à correção de vícios formais da decisão recorrida, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito (AgInt no AREsp 2.019.623/SP, Quarta Turma, DJe 4/10/2022).

7. O pronunciamento judicial não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, conforme art. 371 do CPC e entendimento consolidado do STJ (EDcl no MS 21.315-DF, 1ª Seção, Info 585).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. "Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 313, V, “a” e “b”, 371 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.019.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/10/2022; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, Info 585.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES
.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face do acórdão (ID. 19298892), analisado em sede de agravo interno, onde conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa proposta contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PROCON
.

Em suas razões, a parte embargante alega que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os Embargos à Execução ou mesmo o reconhecimento da prejudicialidade externa entre as demandas, a determinar aplicação dos termos quanto disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a omissão contraria o disposto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, justificando, portanto, a oposição dos presentes embargos de declaração.

Aduz que o v. acórdão incorreu em violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, ao não apresentar fundamentação adequada sobre pontos essenciais da controvérsia.

Defende inexistir nos autos do processo administrativo qualquer prova técnica a respeito da suposta má prestação dos serviços (Serviço Móvel Pessoal – SMP), mas tão somente reclamações nas redes sociais, que não foram comprovadas e acompanhadas de outras provas.

Preconiza que a ausência de análise sobre tais questões pode ensejar prejuízo a embargante.

Em vista do exposto, requer, o
recebimento e acolhimento dos embargos de declaração
, para o suprimento das omissões apontadas, assim como para prequestionar a matéria, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID.
nº
19969284
)

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

In casu, não se verifica que o acórdão embargado contenha quaisquer dos vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu acolhimento.

Isso porque foram consignadas expressamente as razões para a rejeição do recurso integrativo, lado ao
inconformismo da recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, a embargante pretende, na realidade, rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Inicialmente, como já citado anteriormente, a embargante ajuizou uma ação anulatória no ano de 2015, logo após a aplicação de multa pelo órgão de proteção do consumidor de Parauapebas, que em foi mantida por este juízo em decisão monocrática.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a embargante pretende alterar o decisum baseando-se em matéria que não foi trazida em Recurso de Apelação, razão pela qual a decisão guerreada sequer adentrou no referido tema, nem mesmo foi ventilada de forma direta ou indireta em contrarrazões ao apelo do Município e nem de forma específica no agravo interno, não possibilitando, inclusive, a aplicação do que prevê o art. 1.025 do CPC, logo trata-se de assunto estranho, caracterizando-se inovação recursal.

A arguição, somente em sede de Embargos de Declaração, de tese não suscitada oportunamente configura indevida inovação recursal, a respeito da qual já se consumou a preclusão.

Isto é, a embargante deixou de recorrer em momento oportuno da sentença, pois tais fatos deveriam ser discutidos no âmbito do juízo de piso, e se negado fosse, posteriormente através do recurso de Apelação.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Motivo pelo qual não merece acolhimento os argumentos arrolados nestes embargos, posto a finalidade de rediscussão de matéria.

Nessa senda, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). (Grifei)

Em vista do alegado, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, no que concerne a decisão embargada destaco que não padece de vícios, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, demonstrando os motivos e fundamentos que culminaram com o decisum ora embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo a decisão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025